Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742448-69.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADOS: J. V. J. R. D. M., INGRID JANSEN RIBEIRO, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: INGRID JANSEN RIBEIRO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID69919259, inadmitiu o recurso especial interposto pela GAMA SAÚDE LTDA., situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.190.337/DF (Tema 1.314), afetado para a uniformização das controvérsias “I) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação; e II) abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID79816990). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nosreferidosparadigmas, senão vejamos. É que, in casu, a matéria não foi prequestionada. Com efeito, a discussão nos autos se refere à legitimidade ou não da recorrente para figurar no polo passivo, tendo em vista que não gerencia o contrato de plano de saúde firmado com a parte recorrida. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superiora pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao SuperiorTribunalde Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q